Tribunal: TJMT
Processo: 1063134-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063134-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FLAVIO MORAES DOS SANTOS - CPF: 010.013.654-02 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), A. C. DA COSTA - CNPJ: 11.623.094/0002-52 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063134-27.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
FLÁVIO MORAES DOS SANTOS.

Recorrido:
A. C. DA COSTA (SUPERMERCADO BOM GOSTO).

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

28/05/2026
(VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADA AGRESSÃO FÍSICA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LOCAL DOS FATOS E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de agressão física supostamente ocorrida no interior de supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova que a agressão ocorreu no interior do estabelecimento comercial recorrido; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização civil do supermercado pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não constitui prova suficiente da veracidade dos fatos narrados sem confirmação por outros elementos probatórios.

A fotografia das lesões e a requisição de exame de corpo de delito, desacompanhada do respectivo laudo conclusivo, não comprovam o local, a data e as circunstâncias da alegada agressão.

O vídeo juntado aos autos não contém elementos objetivos capazes de identificar o estabelecimento comercial recorrido como local da ocorrência.

O recorrente não produziu prova mínima de sua presença no supermercado na data e horário indicados, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não opera automaticamente, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

O dever de segurança do fornecedor não possui caráter absoluto e não impõe a obrigação de impedir toda conduta ilícita praticada por terceiros em suas dependências.

A agressão decorreu de discussão espontânea e imprevisível entre clientes acerca da denominação de produto alimentício, fato sem relação com a atividade desenvolvida pelo supermercado.

A conduta praticada exclusivamente por terceiro caracteriza hipótese apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restou configurada litigância de má-fé, por ausência de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O boletim de ocorrência, desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos, não comprova a veracidade dos fatos narrados.

2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

3. O estabelecimento comercial não responde por agressão física decorrente de ato súbito, imprevisível e exclusivo de terceiro, sem relação com a atividade desenvolvida.

4. A ausência de prova mínima acerca do local dos fatos e da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14,
caput
, §1o, II, e §3o, II. CPC, arts. 80, 98, §3o, 373, I e II, 487, I. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJSP, Apelação Cível no 1031487-30.2021.8.26.0100, Rel. Des. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1307779, Processo no 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020; TJSP, Apelação Cível no 1024212-55.2023.8.26.0554, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024; TJSP, Apelação Cível no 1076824-42.2021.8.26.0100, Rel. Des. Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 356340887, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal,
o recorrente sustenta:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Dever de segurança do estabelecimento;

3)

O risco do empreendimento e o fortuito interno;

4)

A prova incontroversa do vídeo;

5)

O dano moral configurado;

6)

A função pedagógica da indenização;

7)

Subsidiariamente: A extinção do feito sem resolução de mérito.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
03/08/2025
, por volta das 08h18, encontrava-se no interior do estabelecimento comercial do reclamado, realizando compras habituais.

Aduz que, ao se dirigir ao caixa, após adquirir uma porção de inhame, foi abordado por um indivíduo desconhecido, também cliente do estabelecimento, que iniciou discussão acerca da denominação do produto (cará ou inhame).

Após breve discussão verbal, o agressor desferiu repentinamente um soco na boca e outro na cabeça do autor, causando-lhe lesões físicas, evadindo-se do local em uma motocicleta Honda Fan 125 vermelha, sem ser identificado.

Sustenta que o estabelecimento não dispunha de qualquer segurança, permitindo que a agressão ocorresse sem intervenção ou proteção ao consumidor, o que, segundo afirma, evidencia falha na prestação do serviço.

Para embasar suas alegações, juntou aos autos o Boletim de Ocorrência no 2025.246825 (ID 356340851), fotografia das lesões (ID 356340852), requisição de exame de corpo de delito (ID 356340853) e gravação de vídeo (ID 356340854).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, verifica-se que
o conjunto probatório é frágil e insuficiente para demonstrar, de forma segura, que a agressão ocorreu efetivamente no interior do estabelecimento da requerida e que houve falha específica na prestação do serviço apta a ensejar sua responsabilização
.

O boletim de ocorrência juntado aos autos constitui mero registro unilateral das declarações prestadas pelo próprio autor, não se prestando, por si só, a comprovar a veracidade dos fatos narrados – Id. 207683926:

(...)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal documento não possui presunção absoluta de veracidade, tratando-se de elemento indiciário que deve ser corroborado por outros meios de prova.

(...)

Da mesma forma, a simples requisição de exame de corpo de delito, desacompanhada do respectivo laudo conclusivo, não comprova a extensão das alegadas lesões, nem sua vinculação temporal e espacial ao local indicado na inicial – Id. 207683929:

(...)

A fotografia acostada, isoladamente, tampouco permite afirmar que as supostas lesões decorreram de agressão ocorrida nas dependências do supermercado requerido – Id. 207683927:

(...)

Do mesmo modo, a gravação de câmera de segurança acostada à inicial (Id. 207683930), não possui elementos mínimos que se permita concluir ter sido realizada no estabelecimento comercial requerido.

Ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de desavença entre clientes no interior do supermercado, não restou comprovada falha concreta e específica no dever de segurança. O dever de vigilância imposto aos estabelecimentos comerciais não implica obrigação de impedir toda e qualquer conduta ilícita praticada por terceiros, especialmente quando decorrente de discussão repentina entre clientes.

Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva do fornecedor e o dano suportado. No caso, inexistem elementos que evidenciem que a requerida deixou de adotar medidas mínimas de segurança ou que a agressão decorreu de risco inerente e previsível da atividade desenvolvida.

A narrativa apresentada aponta para desavença pontual e imprevisível entre consumidores, o que, em tese, caracteriza fato de terceiro, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
. Não há nos autos demonstração de que a requerida tenha concorrido, por ação ou omissão relevante, para o evento danoso.

(...)

Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano, da conduta ilícita (ainda que omissiva) e do nexo causal entre ambos. No caso,
ausente prova segura quanto ao local dos fatos e quanto à falha na prestação do serviço, resta rompido o nexo causal indispensável à responsabilização
.

Dessa forma,
não tendo o autor cumprido com o ônus processual de comprovar que as agressões ocorreram no interior do supermercado requerido, tampouco a existência de falha na prestação do serviço, impõe-se a improcedência do pedido
. (...)
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não

merece reparo
.

Compulsando os autos
, constata-se que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, com o mínimo de segurança jurídica, que a agressão ocorreu especificamente no interior do Supermercado Bom Gosto.

O Boletim de Ocorrência no 2025.246825 (ID 356340851) constitui prova unilateral, produzida exclusivamente a partir das declarações do próprio reclamante perante a autoridade policial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o boletim de ocorrência policial não constitui prova suficiente dos fatos nele narrados, por se tratar de documento produzido de forma unilateral, que consigna apenas a versão apresentada pelo comunicante:

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
.

2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (Grifei)

A fotografia juntada aos autos (ID 356340852) corrobora a existência de lesões físicas, mas não comprova o local, a data ou as circunstâncias em que foram produzidas.

No ID 356340853, consta a requisição de exame de corpo de delito. Contudo, o laudo conclusivo não foi juntado aos autos.

O vídeo anexado no ID 356340854 mostra o interior
de um
estabelecimento comercial com características de supermercado e registra a ocorrência de agressão física entre duas pessoas.

A sentença recorrida concluiu que a gravação de câmera de segurança, acostada à inicial, “não possui elementos mínimos que se permita concluir ter sido realizada no estabelecimento comercial requerido.”

O reclamado, em sua contestação (ID 356340885), impugnou expressamente o vídeo nos seguintes termos:

“pela análise das imagens juntadas aos autos (ID 207683930), verifica-se que não há como deduzir que se tratam do interior do supermercado Requerido, visto que não há qualquer identificação do local ou dos funcionários, não podendo se afirmar que se trata do estabelecimento Ré.”

E, ainda:

“A situação contada na inicial é extremamente frágil, eis que desprovida de qualquer embasamento concreto, no caso o Requerente se refere à um vídeo de origem desconhecida, que não comprova QUE SE TRATA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, visto que ausente qualquer identificação do local, quiçá a hipotética culpa do Requerido”.

Essa impugnação é tecnicamente precisa e juridicamente relevante. Não há, nas imagens, qualquer elemento que permita identificar com certeza que se trata do interior do Supermercado Bom Gosto.

O autor não juntou cupom fiscal ou qualquer outro documento que comprove sua presença no estabelecimento reclamado na data e hora indicadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência em juízo de primeiro grau – Queda sofrida em degrau de estabelecimento comercial, resultando em fratura no antebraço esquerdo –
Ausência de prova cabal de que o evento danoso se deu nas dependências do supermercado réu – Ônus do interessado com as consequências provenientes da omissão, art. 373, I, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de imputação de ato ilícito com base na versão unilateral dos fatos narrada pelo autor – Pretensão indenizatória afastada – Sentença mantida
– Inclusão de honorários recursais, observada a gratuidade – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1031487-30.2021.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2022; Data de Registro: 06/10/2022) (Grifei)

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática.

C
ompete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, cabe ao magistrado verificar, no caso concreto, a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pelo reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Ainda, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço. O §1o, II, do mesmo dispositivo define como defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Contudo, o dever de segurança imposto aos estabelecimentos comerciais não é absoluto nem ilimitado, uma vez que não implica na obrigação de impedir toda e qualquer conduta ilícita praticada por terceiros em suas dependências, especialmente quando decorrente de evento súbito, imprevisível e sem qualquer relação com a atividade desenvolvida.

No caso dos autos, a narrativa do próprio autor aponta para uma discussão espontânea e imprevisível entre dois clientes sobre a denominação do produto alimentício (cará ou inhame).

Conforme afirmado pelo reclamante: “Após alguns minutos de discussão verbal,
o agressor desferiu repentinamente um soco na boca do Autor e outro golpe na cabeça
”.

Eventual discussão acerca da denominação do produto (“cará” ou “inhame”), que teria culminado na agressão física, constitui evento sem qualquer relação com a atividade desenvolvida pelo supermercado, não sendo situação passível de previsão ou de prevenção por qualquer sistema razoável de segurança.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO FUNDADO NA ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE FURTO DE BOLSA, FATO OCORRIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO
ESTABELECIMENTO DA RÉ. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. CASO FORTUITO, A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Embora o furto tenha ocorrido na loja da demandada, o fato foi causado exclusivamente por terceiro. Assim, o
evento se enquadra no conceito de caso fortuito externo, fato atípico, imprevisível, inevitável e incontrolável, não se enquadrando nos riscos inerentes à atividade
.
A responsabilidade, portanto, não pode ser imputada à ré, que não contribuiu para que tal episódio ocorresse
.
Não há como afastar a inevitabilidade do evento descrito pelo ato de terceiro
, o que determina o reconhecimento da improcedência do pedido de reparação. 2. Diante desse resultado, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da causa.

(TJSP; Apelação Cível 1024212-55.2023.8.26.0554; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2024; Data de Registro: 30/08/2024) (Grifei)

Responsabilidade civil. Roubo em estabelecimento comercial. Bandidos que, armados, renderam funcionários e clientes, inclusive o autor, subtraindo quanto a esse um aparelho celular. Ocorrência do evento devidamente comprovada nos autos.
Inexistência, contudo, de base para a responsabilização civil da ré. Ausência de dever de incolumidade amplo e irrestrito, no tocante ao patrimônio e pessoas dos clientes
.
Ação delituosa individual de terceiros, repentina e imprevisível, que não se insere no risco naturalmente assumido pelo fornecedor dos serviços
.
Hipótese típica de fortuito externo. Excludente de responsabilidade correspondente à culpa exclusiva de terceiro
. Ausência de dever indenizatório por parte da ré, seja quanto ao prejuízo material, seja por danos morais. Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida.

(TJSP; Apelação Cível 1076824-42.2021.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022) (Grifei)

Registre-se que o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, prevê expressamente que o fornecedor não será responsabilizado quando provar “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026